Tribunal: TJDFT
Processo: 0721358-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721358-73.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: S. C. Q. REPRESENTANTE LEGAL: WENDELL MAURICIO DE LIMA QUEIROZ APELADO: CENED - CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA. - ME D E C I S Ã O Adoto, em parte, o relatório da sentença proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília: “Trata-se de ação de procedimento comum com pedido de tutela de urgência ajuizada por S. C. Q., menor púbere, em desfavor de CENED – CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL LTDA ME. O autor narra, em síntese, que foi aprovado para ingresso no curso de Publicidade e Propaganda no Centro Universitário do Distrito Federal – UDF. Aduz que, diante da aprovação no vestibular e necessidade de antecipar a conclusão do ensino médio, tentou matricular-se no Curso Supletivo ministrado pelo Requerido, tendo seu pleito indeferido, sob o fundamento de que o Curso Supletivo somente é autorizado para alunos com 18 anos completos. Requer a concessão da liminar para determinar a matrícula do requerente na instituição requerida para realização de exames de conclusão do ensino médio/supletivo” (ID 96107330). Pedido da autora julgado liminarmente improcedente nos termos do artigo 332, inciso III do Código de Processo Civil. A autora interpôs apelação e requereu: “Em face de todo o exposto, REQUER: A – Diante dos relevantes fundamentos da presente apelação e para que não se cause irreparável lesão ao direito da parte APELANTE, tornando totalmente ineficaz este pedido, seja concedida o deferimento da TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL, que: (i) autorize a prestar, incontinenti, os exames supletivos de Ensino Médio e, em virtude da impossibilidade de término das provas antes do prazo para a comprovação de conclusão do ensino médio, requer-se sucessivamente, se digne Vossa Excelência; B – Seja intimado oportunamente o douto representante do Ministério Público para que, havendo interesse, se manifeste na forma da lei; C – O processamento regular do presente e, ao final, a confirmação definitiva da tutela pleiteada com o provimento da presente apelação” (ID 96393860). Prerparo recolhido (IDs 28945792 e 28945793). Sem contrarrazões. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 30679959). É o relatório. DECIDO. Tutela de urgência “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” - art. 300, caput do CPC. Probabilidade do direito significa existência de prova suficiente a fundamentar conclusão de ser a parte titular do direito material disputado, ou seja, fumus boni iuris. Já o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caracteriza-se no periculum in mora. A Lei Federal 9.394/96, que instituiu as Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, disciplinou, no artigo 37 e seguintes, o direito à educação – gratuita – de jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. Para tanto, a LDB define que os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. No que tange aos exames, definido no art. 38, §1o que os mesmos serão realizados no nível de conclusão do ensino fundamental para os maiores de quinze anos; e, no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. A regra é a de que o ensino médio terá duração mínima de três anos (art. 35, LDB), tendo por finalidade a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; o aprimoramento do educando como pessoa, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; e a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática no ensino de cada disciplina. É certo que os supletivos do ensino fundamental e médio são valiosos instrumentos para a concretização da universalização do ensino em todas as idades, como uma forma de melhor qualificar a população para a vida e para o trabalho. No caso, verdade que a apelante, 16 (dezesseis) anos (ID 95418596), foi aprovada no vestibular para o curso de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário do Distrito Federal – UDF. Entretanto, a apelante sequer iniciou o 3o ano do ensino médio, e a conclusão do 2o ano somente ao final de 2021 (ID 95418601). Nesse contexto, não se mostra constitucionalmente adequado interpretar o inciso II do §1o do artigo 38 da Lei 9.394/1996 no sentido de reconhecer à agravante direito a prestar os exames supletivos de Ensino Médio mantido pelo agravado em tempo hábil para que, sendo aprovada, seja emitido certificado para o fim de matrícula no ensino superior, pois ainda faltam a metade do 2o ano e o último ano inteiro do ensino médio a concluir. Mitigar a exigência de idade mínima em relação a pleito de avanço escolar exige, ao lado da aprovação em vestibular, pelo menos encontrar-se o estudante cursando o 3o ano do ensino médio (como já tive oportunidade de decidir no AGI 2016.00.2.000422-2) já em período a partir do qual a formação acadêmica já terá quase se encerrado por completo, porquanto o que se observa no segundo semestre do 3o ano do Ensino Médio é uma completa revisão do conteúdo acadêmico e a preparação específica para o curso escolhido e para os respectivos vestibulares, cuja opção, presume-se, tenha sido refletida de maneira adequada e orientada. Por outro lado, alunos que ainda estejam cursando ou que apenas concluíram o 2o ano do Ensino Médio aprovados em qualquer vestibular não satisfazem à ponderação acima apresentada, haja vista que a completa formação escolar ainda não está concluída, nem em vias de sê-lo. Por oportuno: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXAMES SUPLETIVOS DE ENSINO MÉDIO. AGRAVANTE CURSANDO O 2o ANO. LEI FEDERAL 9.394/96. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. 'In casu, malgrado os agravantes tenham sido aprovados no vestibular para os cursos de Administração de Empresas, Arquitetura e Direito em instituição particular, à ocasião, eram menores de 18 (dezoito) anos e apenas haviam findado o 2o ano do Ensino médio. Ademais, não apresentaram qualquer elemento de prova capaz de indicar aptidão para avançar nos estudos.' (Acórdão 1172446, 07024928820198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 28/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); 2. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1255682, 07000493320208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no PJe: 25/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. MENOR DE 18 ANOS. CONCLUSÃO DO SEGUNDO ANO DO ENSINO MÉDIO. ETAPA DE FORMAÇÃO NÃO ALCANÇADA. GARANTIA DE MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de matrícula em curso supletivo para o ensino médio destinado a maiores de 18 anos. 2. Embora o art. 208, V, da Constituição Federal assegure o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, tal norma não pode ser interpretada em dissonância com os demais princípios constitucionais, sobretudo aqueles que asseguram o acesso à educação de qualidade. 3. A vedação contida no art. 38 da Lei no 9.394/96 só deve ser afastada para garantir o avanço escolar do aluno aprovado em vestibular antes de concluir o Ensino Médio se, na análise acurada do caso concreto, ficar demonstrado o atingimento das finalidades previstas para este período da formação, o que não se verifica na espécie. 4. In casu, malgrado os agravantes tenham sido aprovados no vestibular para os cursos de Administração de Empresas, Arquitetura e Direito em instituição particular, à ocasião, eram menores de 18 (dezoito) anos e apenas haviam findado o 2o ano do Ensino médio. Ademais, não apresentaram qualquer elemento de prova capaz de indicar aptidão para avançar nos estudos. 5. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1172446, 07024928820198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 28/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - APROVAÇÃO EM VESTIBULAR - MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO PARA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO - MENOR DE 18 ANOS DE IDADE - ALUNA DO 2o ANO DO ENSINO MÉDIO - AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há risco de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a antecipação da tutela para autorizar a matrícula em supletivo a menor de 18 anos, aprovado em vestibular sem concluir o ensino médio. 2. A substituição do 3o ano do ensino médio pelo curso supletivo suprime etapa importante do sistema educacional e traz prejuízos à formação do estudante, não se mostrando condizente com as diretrizes traçadas pela Lei no 9.394/96 que, a rigor, prevê a conclusão do ensino médio em três anos. 3. Recurso desprovido” (Acórdão 954767, 20160020056232AGI, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/7/2016, publicado no DJE: 21/7/2016. Pág.: 192/197) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO EM CURSO SUPLETIVO. 2o ANO DO ENSINO MÉDIO. MENOR DE 18 ANOS. ARTIGO 38, § 1o, II, DA LEI No 9.394/96. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão monocrática que indeferiu a tutela antecipada pretendida pela ora agravante, a qual objetiva compelir o agravado a matriculá-la em curso supletivo de educação de jovens e adultos para o fim de viabilizar a conclusão imediata do ensino médio e, em consequência, a matrícula da recorrente em curso superior para o qual foi aprovada em exame vestibular; 2. Nada obstante a aprovação da Agravante no vestibular, o que poderia ensejar eventual capacidade intelectual acima do esperado, já que conta apenas com 17 anos, não se pode desconsiderar que o ingresso prematuro no ensino superior impossibilita a ocorrência do normal ciclo de aprendizado previsto na Lei de Diretrizes da Educação, que, a rigor, prevê a conclusão do ensino médio em 3 anos; 3. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em seu art. 38, §1o, inciso II, é clara ao afirmar que os exames supletivos serão realizados no nível de conclusão do ensino médio para os maiores de dezoito anos; 4. A garantia disposta no artigo 208, inciso V, da Constituição Federal (‘acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um’) não autoriza a interpretação de dispensa da presença dos requisitos previstos na legislação ordinária. A norma constitucional tem caráter programático e, ao se referir à capacidade de cada um e aos níveis mais elevados de ensino, impõe ao Estado o dever de propiciar e facilitar a educação, de acordo com as possibilidades intelectivas do estudante, o que não significa dizer que possam ser desprezadas as exigências postas em legislação específica; 5. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1008687, 07003265420178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2017, publicado no DJE: 10/4/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante do exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Intimem-se. Brasília, 20 de novembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora